Tribunal: TJSP
Processo: 2186163-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2186163-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante NELSON DE
OLIVEIRA, é agravado MARBELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186163-93.2019.8.26.0000
Agravante: Nelson de Oliveira
Agravado: Marbello Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Comarca:Sorocaba
Juiz 1o Grau: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Voto no 8288
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Comprovada a insuficiência
financeira do requerente para suportar as custas processuais
sem prejuízo à economia doméstica, imperiosa a concessão do
benefício – Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto, em ação de
rescisão contratual, que indeferiu, por ausência de comprovação de
hipossuficiência, a gratuidade da justiça.
Sustenta o agravante que a prova trazida é contundente,
demonstrando que é aposentado e que não possui outras fontes de
renda além do benefício previdenciário, de reduzido valor.
Postula deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Concedido
o
efeito
suspensivo
(fls.
223),
foram
apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 233/237).
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rezam os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC2015 que “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” e que se
presume
“verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural”. Diz o art. 5o da Lei 1.060/50, ainda
em vigor, que “O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o
pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento
dentro do prazo de setenta e duas horas.”
Resta saber o exato alcance desses dispositivos quanto à
conduta do Juiz.
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor corrente,
adotada pelo Pretório Excelso e pelo Colendo STJ, embora haja
divergência (STF-RT 740:233; RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-
Ajuris 61/353, em.; RT 708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito
Informatizado Saraiva, última ed.).
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e coerente,
integrados na lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de
apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o
benefício ou ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
No caso em espécie, preservado o entendimento do MM.
Juiz a quo, verifica-se que o agravante comprovou a alegada
hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após detida análise dos autos, verifica-se que o agravante
é aposentado e recebe aposentadoria de R$ 3.123,36 (fls. 203/204 dos
autos principais). Além disso, apresenta vários descontos de
empréstimos consignados (fls. 204 dos autos principais).
Ademais, a declaração de imposto de renda de fls. 208/217
dos autos principais, indica que o agravante possui três dependentes e
não apresenta vultoso patrimônio.
De outro lado, não há provas de que os rendimentos do
agravante sejam diferentes daqueles por ele comprovados.
Somando-se a isso, em atenção à exigência da Lei no
1.060/50, firmou declaração de pobreza sob as penas da lei.
Ora, diante desse cenário e considerando que o direito aos
benefícios da Lei 1.060/50 decorre da falta de recursos para fazer frente
às despesas do processo, sem comprometer a economia doméstica,
imperiosa a concessão dos referidos benefícios ao agravante, que não
demonstra estar em conforto financeiro para tanto.
É de rigor, portanto, a concessão da gratuidade à
agravante.
Daí por que se dá provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08250
Agravo de Instrumento no 2186163-93.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Nelson de Oliveira
Agravado: Marbello Empreendimentos Imobiliarios Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBECADD
5
8
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC25670
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2186163-93.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.